Tribunal: TJES
Processo: 5001720-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001720-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: GABRIEL SANTANA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
TESE A SER SUBMETIDA AO JUÍZO
A QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE CRITÉRIOS DA QUESTÃO. CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Acerca da alegação de ilegitimidade, rememoro que primeiramente a referida tese deve ser submetida ao juízo
a quo
; decerto que seu exame por este órgão revisor ocasionaria supressão de instância.

2.
E
m outros termos, n
ão obstante a matéria relativa à ilegitimidade passiva seja de ordem pública, para que ocorra o seu exame pelo Juízo
ad quem

mostra-se necessária uma apreciação anterior pel
o

j
uízo
singular
, garantindo-se assim o duplo grau de jurisdição.

3.
A conclusão de julgamento do
RE Nº 632.853/CE, examinado sob a sistemática de repercussão geral pelo

Supremo Tribunal Federal – STF, é
precedente que fundamenta a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário, da existência de erro grosseiro, violação por cobrança de matérias não incluídas no edital ou ainda existência de mais de uma resposta correta dentre as assertivas. Na ausência de tais ocorrências, não é permitido o exame, notadamente se pretende o demandante que se adentre critérios de correção adotados pela banca examinadora.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001720-78.2024.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDOS: GABRIEL SANTANA DA SILVA e IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

uma vez que irresignado com a decisão
q
ue
deferiu a liminar na ação de origem.

Em suas razões,
argumenta que deve ser revogada a antecipação de tutela deferida pelo togado primevo, ante a ausência de probabilidade do direito autoral.

Para tanto, aduz que é parte ilegítima, devendo o próprio IASES compor o polo passivo,
eis que possui personalidade jurídica, bem como, que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, consoante tese adotado pelo STF no julgamento do tema 485.

Destarte, pugna pelo recebimento do presente agravo no recurso suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Recurso recebido no efeito devolutivo
(ID nº 7290047).

E
mbora intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

M
uito bem.

D
e partida, esclareço que a demanda matriz cuida-se de ação declaratória cujo objetivo é a anulação da questão nº 29 de matemática do concurso do IASES – Edital 001/2022
e, por conseguinte, a aprovação do candidato requerente no certame.

Colhe-se dos autos que o autor, ora agravado, impugna a mencionada questão, a qual teria sido elaborada com manifesta duplicidade de alternativas possíveis como gabarito. Transcrevo-a:

Questão 29

(Correta: E)

A professora Ana vai fazer uma excursão com seus 30 alunos e, para organizar, vai formar duplas para distribuir os lugares no ônibus. De quantas maneiras diferentes ela pode formar essas duplas?

(A) De 560 maneiras diferentes.

(B) De 920 maneiras diferentes.

(C) De 630 maneiras diferentes.

(D) De 755 maneiras diferentes.

(E) De 870 maneiras diferentes.

Em sede de tutela de urgência, o magistrado
a quo
entendeu que “
aparentemente a questão impugnada se trata de combinação e não arranjo, e, por isso, não haveria alternativa correta no enunciado, o que poderia ensejar a anulação da referida questão
”.

Tecidas tais considerações, hei por bem, ao menos em sede de cognição sumária, dar parcial provimento ao recurso.

Acerca da alegação de ilegitimidade, rememoro que primeiramente a referida tese deve ser submetida ao juízo
a quo
; decerto que seu exame por este órgão revisor ocasionaria supressão de instância.

E
m outros termos, n
ão obstante a matéria relativa à ilegitimidade passiva seja de ordem pública, para que ocorra o seu exame pelo Juízo
ad quem

mostra-se necessária uma apreciação anterior pel
o Magistrado de 1º Grau
, garantindo-se assim o duplo grau de jurisdição.

S
obre tal ponto, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal:

1 - É consabido que o recurso de apelação cível, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 - Destaco: Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180031143, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021).

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

Em evolução, como se sabe,
o
Excelso

Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE Nº 632.853/CE, sob a sistemática de repercussão geral,
admitiu a possibilidade do
exame de questões em concurso público para aferir a compatibilidade do conteúdo previsto no edital, sendo possível sua anulação quando constatado erro grosseiro ou cobrança de disciplina
que lhe é
estranha,
in verbis:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015.)

Com efeito, o controle da legalidade e do abuso de poder na correção de provas pode ser averiguado pelo Poder Judiciário, entretanto sem que atue em substituição à Banca Examinadora.

Corolário, não pode atribuir nota ao candidato por reexame de critérios adotados para a formulação e correção de questões.

No caso dos autos, requer o recorrido seja reexaminada a resposta adotada ela banca examinadora na questão acima mencionada, o que não se coaduna às hipóteses permitidas tais quais erro grosseiro, violação por cobrança de matérias não incluídas no edital ou existência de mais de uma resposta correta dentre as assertivas.

Com isso, verifica-se, como dito antes, o intuito do agravado de que haja substituição da Banca Examinadora pelo magistrado, com finalidade de reexaminar a correção da prova, o que não se permite.

Deste e. Tribunal colhe-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO INGRESSO CARREIRA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2022/PMES). PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REALIZAR O REFERIDO CONTROLE. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ESTABELECER CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES. AUSÊNCIA, POR ORA, DE EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto. 2) O Supremo Tribunal Federal sedimentou o assunto no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no Tema Repercussão Geral nº 485, no sentido que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF). 3) Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela, aparentemente, que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e as matérias que foram cobradas nas questões objetivas impugnadas pelo recorrente, o que, por si só, obsta a hipótese de intervenção regular do Poder Judiciário para controle de validade de questões de concurso público. 4) Os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora em relação às questões impugnadas pelo agravante não se sujeitam à análise do Poder Judiciário, principalmente porque não se evidencia manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade nas respostas indicadas e nos pareceres emitidos em resposta aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos. A escolha de um gabarito de provas é ato predominantemente discricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo. 5) Todos os candidatos foram submetidos às mesmas questões e critérios de correção na prova objetiva e puderam, de acordo com suas convicções e expertises, optar por uma das alternativas indicadas, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário nesta fase de cognição sumária, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(TJES – Agravo de instrumento – nº
5005765-62.2023.8.08.0000,
Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Aug/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CORREÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. REANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso Extraordinário nº 632.853 – CE, analisado sob a sistemática da repercussão geral, na forma do art. 543-A do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que em casos excepcionais, nos quais haja flagrante incompatibilidade de questão de concurso público e as regras previstas no edital, seria possível a intervenção do judiciário. 2- Conforme é possível verificar na petição inicial, o ora Apelante postula, nesta demanda, que o Poder Judiciário lhe atribua maior pontuação correspondente às questões de números 15, 27, 28, 50, 52, 54 e 62 da prova objetiva do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), regido pelo Edital nº 01/2022, aduzindo que as respostas apresentadas pela banca examinadora estão erradas. 3 - Cinge-se, portanto, a tese autoral à estreita observância das suas respostas com o que se esperava no gabarito, não havendo insurgência contra o próprio gabarito em si, motivo pelo qual não é possível que o Poder Judiciário faça reanálise dos critérios de correção da prova de concurso público ao qual se submeteu o Autor. 4- Recurso conhecido e improvido.
(TJES –
Apelação cível
– nº
5040593-46.2022.8.08.0024
, Relatora: Desª.
Débora Maria Ambos Correa da Silva
, Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível, Data:
08/Nov
/2023).

Por tais premissas é que deve ser reformada a decisão combatida.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
dou-lhe parcial provimento
, para indeferir a tutela provisória de urgência concedida na origem, consequentemente,
revogo a liminar recursal outrora deferida no ID nº 7384128
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.